Tribunal: TJSP
Processo: 1039360-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de extinção, com ordem de cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas iniciais - R. decisório que rejeitou a justiça gratuita mantido em segunda instância - Parte autora que deve ser intimada para o cumprimento do V. Acórdão, em momento anterior ao de eventual extinção (artigo 290/CPC) - Necessidade de novo chamamento, para

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de extinção, com ordem de cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas iniciais - R. decisório que rejeitou a justiça gratuita mantido em segunda instância - Parte autora que deve ser intimada para o cumprimento do V. Acórdão, em momento anterior ao de eventual extinção (artigo 290/CPC) - Necessidade de novo chamamento, para garantia do devido processo legal, observada a prevalência à decisão de mérito – Decisão anulada – Recurso provido.